Tribunal: STF
Processo: Rcl 72370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jean Fábio Braga Cordeiro, em face de decisão proferida nos autos do procedimento comum cível n. 1065342-18.2024.4.01.3400, em trâmite perante o Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante a qual se teria desrespeitado o entendimento vinculante consubstanciado nas teses dos Temas nºs 666, 897 e 899 da Repercussão Geral.



     O reclamante alega que, 



    “em manifesto desrespeito às decisões supracitadas, o Juízo Reclamado não reconheceu a prescrição nos autos da ação anulatória n. 1065342-18.2024.4.01.3400 – doc. 06 - isso porque declarou que o marco inicial da prescrição no âmbito do TCU seria o termo ad quem (final) do convênio”.



    E argumenta que, 



    “ao assim reconhecer, o Juízo Reclamado retorna à interpretação, já entendida inconstitucional, da imprescritibilidade e da alteração do marco inicial da pretensão de haver o ressarcimento ao erário por condenações do Tribunal de Contas, fundada no Tema 899 de Repercussão Geral (RE nº 636886) assim como nos Temas 897 (RE nº 852475) e Tema 666 (RE nº 669069), reafirmados naquele.



    Assevera que a jurisprudência desse STF autoriza excepcionar a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias para a propositura de reclamação fundada em tese de repercussão geral, diante da excepcionalidade de algumas situações, como a demonstrada nestes autos, pois, 



    “o Reclamante é candidato a Vice-prefeito no Município de São Luiz do Quitunde, Alagoas1 , e, em princípio, teve seu registro de candidatura deferido – doc. 03 – ocorre, contudo, que, em sede de recurso em AIRC, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deu provimento ao recurso e indeferiu seu registro de candidatura, justamente em função da suposta inelegibilidade, art. 1º, I, g da Lei Complementar n. 64/90 – doc. 04 - oriunda do processo do TCU, cuja suspensão de eficácia, foi negada pela decisão reclamada – em manifesta inobservância às decisões vinculantes desse Tribunal”.



    Reforça esse entendimento, afirmando que, segundo vários precedentes do STF,



    “[...] o marco inicial da prescrição – ao contrário do que consignou a decisão de primeiro grau – é a data da prática do ato (ou momento no qual se teve ciência deste), e não o prazo final de vigência do convênio – e a mera vigência do convênio NÃO É marco interruptivo. Assim, a partir do momento em que a FUNASA e TCU tiveram ciência das irregularidades, iniciou-se o termo a quo da prescrição – do contrário ter-se-ia, como quer a decisão reclamada, verdadeira imprescritibilidade prática dos atos do TCU.”



    A propósito, Jean Fábio Braga Cordeiro noticia que 



    “Houve auditoria/visitas técnicas em 21-07-2009 e em 06-07-2010, sendo constatadas irregularidades quanto a 2ª parcela (fls. 210-229 – TCU; 177-186 ou 105- 114 – FUNASA), ao passo que o sucessor do agravante na gestão municipal (sr. Cicero Cavalcante), fora notificado, em 25-07-2011, conforme notificação FUNASA n. 60/2011 (Fls. 254– TCU; 127 ou 207 – FUNASA), tendo realizado a prestação de contas em 27-10- 2011 e em 17-11-2011 (FLS. 296 e 352 – TCU; 148 ou 216, 176 ou 244 - FUNASA) – id. 2143716300. 



    Assim, foi exatamente nestas datas o conhecimento pela FUNASA da irregularidade ou do dano relativo ao repasse da 2ª parcela referente ao TC/PAC0350/07 – FUNASA (fls. 210-229 – TCU; 177-186 ou 105-114 – FUNASA), NÃO havendo a partir daí nenhuma notificação do Reclamante quanto ao débito referente ao repasse desta segunda parcela do Termo de Compromisso TC/PAC-0350/07 – FUNASA, mas somente de seus sucessores..”



    Em arremate, aduz que 



    “[...] não houve nenhum fato interruptivo neste interim face ao reclamante, até mesmo porque o TCU alterou a imputação face a este para a existência de débito quanto a segunda parcela, não o havendo feito antes a FUNASA, e porque, conforme entendimento do STF nos precedentes acima, a prática de atos voltados à apuração de fatos considerados irregulares na aplicação de verba pública pela FUNASA não teve e não tem o condão de interromper o prazo prescricional, se o considerado responsável não foi cientificado de tal atuação, como não o foi o reclamante, o que autoriza o reconhecimento da prescrição quinquenal no presente caso”.



    Com base nessas alegações, o reclamante formula os seguintes pedidos: 



    I. Que seja concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar a suspensão dos efeitos dos acórdãos do TCU nº 5272/2019 – TCU – 2ª câmara e nº 3349/2020 – TCU – 2ª Câmara, quanto à inelegibilidade do reclamante, até que esta reclamação seja julgada em definitivo; 



    II. Que seja realizada o envio de ofício ao Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, para prestar informações sobre os autos de nº 1065342-18.2024.4.01.3400; 



    III. Que seja citada a União Federal para, querendo, contestar o feito – artigo 989, III, CPC; 



    IV. Que se julgue procedente a presente para garantir a autoridade das decisões (Temas 899, 666 e 897 da RG), para reformar a decisão reclamada e conceder a tutela provisória na origem, suspendendo todos os efeitos dos acórdãos do TCU nº 5272/2019 – TCU – 2ª câmara e nº 3349/2020 – TCU – 2ª Câmara, especialmente quanto à consequente inelegibilidade, até o trânsito em julgado dos autos originários de nº 1065342- 18.2024.4.01.3400



    Em 2 de outubro de 2024, deferi a liminar, ad referendum da Segunda Turma.



    A liminar foi referendada em 18.10.2024, conforme certidão juntada no Edoc. 37.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o ora reclamante ajuizou a Ação Anulatória n. 1065342-18.2024.4.01.3400, perante o Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal - TRF1 - em face da União, postulando a anulação do Acórdãoº 5272/2019 – TCU – 2ª Câmara e do Acórdão n. 3349/2020 – TCU – 2ª Câmara, no TC 004.067/2016-9, bem como para que o Tribunal de contas da União se abstivesse de incluir, até o trânsito em julgado, o seu nome no rol dos agentes públicos que tiveram contas rejeitadas.



    A tutela de urgência foi indeferida em primeira instância, bem como seu pedido de registro de candidatura foi indeferido, em grau recursal, pelo TRE/DF, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional, tendo-se como objeto a mencionada decisão do TRF da 1ª Região, cujos fundamentos transcrevo a seguir: 



    “A controvérsia reside no reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória da ré em relação à parte autora no âmbito da prestação de contas do Termo de Compromisso n. TC/PAC-0350/07, firmado entre a FUNASA e o Município de Quitunde/AL. 



    Referido termo de compromisso, o qual teve por objeto a construção de módulos sanitários no município de São Luís do Quitunde/AL, previu o repasse das verbas em duas parcelas. Assim, a primeira parcelas foi repassada durante a gestão do autor e a segunda parcela durante a gestão de seu sucessor. 



    O repasse da primeira parcela se deu em 31/12/2008, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais ) (fl. 111 do ID 2143716300). Após a realização do Relatório de Visita Técnica n. 1, em 16/06/2009, a qual comprovou a execução de 20% da obra, foi liberada pela FUNASA o repasse da segunda parcela, no valor de R$ 360.000,00, em 31 de agosto de 2009 (fl. 128 do ID 2143716300). 



    E a respeito da prestação de contas, o referido termo de compromisso previu a necessidade de prestar contas da parcela anteriormente recebida para o recebimento da próxima parcela. Transcrevo (fl. 27 do ID 2143716300).



    [...]



    Com essa finalidade, o autor enviou a prestação de contas da primeira parcela do convênio em 09/12/2009, conforme faz prova a cópia do processo de tomadas de contas especial juntada aos autos (fl. 136 ID 2143716300). Sobreveio parecer técnico da FUNASA pela aprovação das contas apresentadas pelo autor (fl. 206 do ID 2143716300), em 12/07/2010. Após isso, em 19/08/2014, foi aberto Tomada de Contas Especial pela FUNASA em desfavor de Eraldo Pereira da Silva, prefeito que sucedeu o autor na gestão do Município de Quitunde/AL, cuja conclusão imputou ao sucessor a responsabilidade por dano ao erário (fl. 374 ID 2143716549). Cito: "Conclusão TCE 15. Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes deste processo, entende esta Tomadora de Contas Especial que o dano ao erário apurado foi de R$ 127:265,57, cujo valor atualizado até 01/08/2014 é de R$ 220.238,19, sob a responsabilidade do senhor Eraldo Pedro da Silva, prefeito do Município de São Luiz do Quitunde/AL. Foi registrado o referido valor na conta "Diversos Responsáveis - Apurados", mediante a Nota de Lançamento 2014NL600602 (fl. 427). Contudo, o referido relatório da tomadora de contas foi revisto para determinar a apuração da responsabilidade também do ex-gestor, o autor, em razão do recebimento da primeira parcela do convênio (fl. 386 do ID 2143716549). “DESPACHO: DPPCE/DP/SFC/CGU/PR N° 2325/2015 6. Desse modo, verificamos ser necessária a adoção de providências, de modo à bem formalizar as contas, para a devida certificação em conformidade com o disposto na vigente Instrução Normativa TCU n° 71, de 28/11/2012, razão pela qual sugerimos a devolução do presente processo à FUNASA para a realização das medidas a seguir discriminadas: Rever a atribuição de responsabilidade no presente processo de TCE, considerando que a execução do Convênio compreendeu dois períodos de gestão com prefeitos distintos, sendo que a primeira parcela do Convênio foi transferida na Gestão 2005-2008, e a segunda, na gestão 2009-2012, com execução nesta última;". Assim, por meio da Notificação n. 203/2015/TCE/CV-0350-07 expedida em 03/07/2015, o autor fora notificado sobre a instauração da tomadas de contas especial e para apresentar sua defesa (fls. 436/448 do ID 2143716549). Apresentada a defesa, a notificação para ressarcimento se deu em 24/08/2015 (fls. 508 do ID 2143716549). Já no âmbito do TCU, a instauração da Tomada de Contas Especial TC 004.067/2016-9 se deu em 15 de junho de 2016 (fl. 114 do ID 2143716575). Neste processo, por meio do Acórdão n. 5272/2019 TCU, foi imputada a responsabilidade ao autor.



    [...]



    Da análise do processo de tomada de contas especial, verifica-se que, em relação ao autor, a instauração foi inaugurada em 03/07/2015, com sua notificação para apresentação de defesa. 



    Assim, não obstante tenham passado mais de cinco anos entre a data em que se deu a prestação de contas dos valores recebidos pelo autor enquanto gestor do Município de Quitunde/AL, em 09/12/2009, e sua notificação da abertura de tomada de contas especial pela FUNASA, a qual foi expedida em 03/07/2016, não há falar em prescrição. 



    É que o termo inicial da prescrição é o encerramento da vigência do convênio quando tem início para a Administração o dever de apurar a regularidade da aplicação das verbas públicas. 



    E a esse respeito, o referido termo de compromisso vigeu até 17/08/2014 (fl. 81 ID 2143716549), quando então foi inaugurado o processo administrativo de prestação de contas em 19/08/2014 (fl. 308 ID 2143716549). 



    Observo que a Administração durante toda a execução do convênio efetuou a fiscalização da aplicação dos recursos repassados, por meio da tomada de contas parcial, causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 2º, II, da Lei n. 9.873/99. Contudo, a prestação de contas em sua totalidade somente é exigível com o fim de sua vigência.



    [...]



    Ademais, há de se prestigiar a presunção de validade dos atos administrativos, notadamente quando emanadas pelo TCU em processo de tomada de contas especial, no qual há pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sob essa perspectiva, entendo ausente a probabilidade do direito alegado. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. ” (eDoc. 4)



    São apontados como paradigmas os entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral, cujas teses transcrevo abaixo:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” (Tema nº 666 da RG - grifo nosso)



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (Tema nº 897 da RG - grifo nosso)



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (Tema nº 899 da RG - grifo nosso)



    Em juízo de delibação, entendo que há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, tendo em vista a iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024 e a disciplina do art. 1º, inc. I, al. g, da Lei Complementar nº 64/90 c/c § 4º-A do mesmo dispositivo legal, que assim dispõem:



    “Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    [...]



    g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;



    [...]



    § 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa.”



     



    Quanto à possibilidade de se ter configurada situação excepcional a justificar o conhecimento da reclamação constitucional quando não exaurida a via recursal no caso concreto (com a interposição de agravo interno contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral), vide precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, ‘ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado’ (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 58.739-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.526-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/5/23).



    Da decisão reclamada, consta que foram considerados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/1999, o que vai de encontro a precedentes do STF que corroboram a tese do reclamante no sentido de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário funfada na atuação de Corte de Contas. Confiram-se, sobre o tema, os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido. (MS 37941 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01-06-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido. (MS 38627 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28-04-2023).



    No mesmo sentido: MS 37316 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe de 25-09-2024.



    No caso vertente, o reclamante, na condição de prefeito de de São Luís do Quitunde/AL no período compreendido entre 01 de janeiro de 2009 a 10 dezembro de 2009, prestou contas do Termo de Compromisso n° TC/PAC-0350/07 – FUNASA, o qual teve por objeto a construção de módulos sanitários aludido município, de São Luís do Quitunde/AL, com o repasse financeiro em duas parcelas, conforme declinado pelo Juízo da 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, in verbis: 



    A controvérsia reside no reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória da ré em relação à parte autora no âmbito da prestação de contas do Termo de Compromisso n. TC/PAC-0350/07, firmado entre a FUNASA e o Município de Quitunde/AL. 



    Referido termo de compromisso, o qual teve por objeto a construção de módulos sanitários no município de São Luís do Quitunde/AL, previu o repasse das verbas em duas parcelas. Assim, a primeira parcelas foi repassada durante a gestão do autor e a segunda parcela durante a gestão de seu sucessor. 



    O repasse da primeira parcela se deu em 31/12/2008, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais ) (fl. 111 do ID 2143716300). 



    Após a realização do Relatório de Visita Técnica n. 1, em 16/06/2009, a qual comprovou a execução de 20% da obra, foi liberada pela FUNASA o repasse da segunda parcela, no valor de R$ 360.000,00, em 31 de agosto de 2009 (fl. 128 do ID 2143716300). 



    E a respeito da prestação de contas, o referido termo de compromisso previu a necessidade de prestar contas da parcela anteriormente recebida para o recebimento da próxima parcela. Transcrevo (fl. 27 do ID 2143716300): 



    "3. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 



    As Prestações de Contas parciais e final serão apresentadas conforme estabelece a Lei 11.578, de 26.11.07, e demais legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional n° 01/2007. 



    a) O Ente Federado tem ciência de que deverá apresentar a prestação de contas referente à 1a parcela para liberação da 2ª, e assim sucessivamente, quando o cronograma de desembolso dos recursos for em duas ou mais parcelas;



    b) O Ente Federado tem ciência de que a liberação das parcelas previstas somente ocorrerá após a aprovação pela FUNASA das respectivas prestações de contas;"



    Com essa finalidade, o autor enviou a prestação de contas da primeira parcela do convênio em 09/12/2009, conforme faz prova a cópia do processo de tomadas de contas especial juntada aos autos (fl. 136 ID 2143716300). 



    Sobreveio parecer técnico da FUNASA pela aprovação das contas apresentadas pelo autor (fl. 206 do ID 2143716300), em 12/07/2010. 



    Após isso, em 19/08/2014, foi aberto Tomada de Contas Especial pela FUNASA em desfavor de Eraldo Pereira da Silva, prefeito que sucedeu o autor na gestão do Município de Quitunde/AL, cuja conclusão imputou ao sucessor a responsabilidade por dano ao erário (fl. 374 ID 2143716549). Cito:



    "Conclusão TCE 15. Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes deste processo, entende esta Tomadora de Contas Especial que o dano ao erário apurado foi de R$ 127:265,57, cujo valor atualizado até 01/08/2014 é de R$ 220.238,19, sob a responsabilidade do senhor Eraldo Pedro da Silva, prefeito do Município de São Luiz do Quitunde/AL. Foi registrado o referido valor na conta "Diversos Responsáveis - Apurados", mediante a Nota de Lançamento 2014NL600602 (fl. 427).



    Contudo, o referido relatório da tomadora de contas foi revisto para determinar a apuração da responsabilidade também do ex-gestor, o autor, em razão do recebimento da primeira parcela do convênio (fl. 386 do ID 2143716549). 



    “DESPACHO: DPPCE/DP/SFC/CGU/PR N° 2325/2015 



    6. Desse modo, verificamos ser necessária a adoção de providências, de modo à bem formalizar as contas, para a devida certificação em conformidade com o disposto na vigente Instrução Normativa TCU n° 71, de 28/11/2012, razão pela qual sugerimos a devolução do presente processo à FUNASA para a realização das medidas a seguir discriminadas: Rever a atribuição de responsabilidade no presente processo de TCE, considerando que a execução do Convênio compreendeu dois períodos de gestão com prefeitos distintos, sendo que a primeira parcela do Convênio foi transferida na Gestão 2005-2008, e a segunda, na gestão 2009-2012, com execução nesta última;"



    Assim, por meio da Notificação n. 203/2015/TCE/CV-0350-07 expedida em 03/07/2015, o autor fora notificado sobre a instauração da tomadas de contas especial e para apresentar sua defesa (fls. 436/448 do ID 2143716549). Apresentada a defesa, a notificação para ressarcimento se deu em 24/08/2015 (fls. 508 do ID 2143716549). 



    Já no âmbito do TCU, a instauração da Tomada de Contas Especial TC 004.067/2016-9 se deu em 15 de junho de 2016 (fl. 114 do ID 2143716575). Neste processo, por meio do Acórdão n. 5272/2019 TCU, foi imputada a responsabilidade ao autor. Transcrevo:



    "9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, irregulares as contas do Sr. Jean Fábio Braga Cordeiro (CPF: 870.740.604-53), ex-Prefeito de São Luís do Quitunde/AL (gestão 01/01/2009 a 11/12/2009), aplicando-lhe a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;".



    Da análise do processo de tomada de contas especial, verifica-se que, em relação ao autor, a instauração foi inaugurada em 03/07/2015, com sua notificação para apresentação de defesa. 



    Assim, não obstante tenham passado mais de cinco anos entre a data em que se deu a prestação de contas dos valores recebidos pelo autor enquanto gestor do Município de Quitunde/AL, em 09/12/2009, e sua notificação da abertura de tomada de contas especial pela FUNASA, a qual foi expedida em 03/07/2016, não há falar em prescrição. 



    É que o termo inicial da prescrição é o encerramento da vigência do convênio quando tem início para a Administração o dever de apurar a regularidade da aplicação das verbas públicas. E a esse respeito, o referido termo de compromisso vigeu até 17/0